Tribunal: TJPA
Processo: 0894549-69.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894549-69.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de parcial procedência, a qual declarou a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de 30/03/2021, à restituição simples dos valores anteriores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão monocrática por violação ao contraditório; (ii) estabelecer se há prescrição ou decadência da pretensão do consumidor; (iii) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a ocorrência de vícios na contratação; e (iv) determinar se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático é legítimo quando fundado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC, art. 133 do RITJPA e Súmula 568 do STJ, não havendo nulidade por ofensa ao contraditório, diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

4.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações que versam sobre defeitos na prestação de serviços bancários, com termo inicial na data do último desconto indevido, afastando-se a alegada prescrição trienal.

5.

Não incide o prazo decadencial do art. 178 do CC/2002 em contratos de trato sucessivo e relação de consumo; o prazo de cinco anos renova-se a cada desconto, devendo ser rejeitada a preliminar de decadência.

6.

O contrato de cartão de crédito consignado apresenta vícios formais substanciais, como ausência de informações claras e contratação por meio de reconhecimento facial de consumidor hipervulnerável, sem prova de ciência plena, o que invalida a contratação.

7.

A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no EAREsp 600.663/RS, sendo devidos os valores pagos a partir de 30/03/2021.

8.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido (in re ipsa), autorizando a indenização no valor de R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

O agravo interno não apresentou novos fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se à reiteração de argumentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento monocrático é válido quando amparado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

2.

Nas ações fundadas em relação de consumo e envolvendo contratos de trato sucessivo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, com termo inicial na data do último desconto indevido.

3.

Não se aplica o prazo decadencial do art. 178 do CC/2002 quando o consumidor desconhece a contratação e os descontos são contínuos.

4.

A ausência de informação clara, a contratação sem ciência plena e a hipervulnerabilidade do consumidor invalidam o contrato de cartão de crédito consignado.

5.

A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé.

6.

O desconto indevido em benefício previdenciário autoriza indenização por dano moral, presumido pela natureza alimentar dos valores atingidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV e V, e 926, §1º; RITJPA, art. 133; CC, art. 178, II; CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022; TJ-MG, AC 10000200409969001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 20.05.2020; TJ-BA, APL 8117772-29.2020.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 24.09.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra
decisão monocrática
(ID 23334280), proferida por este Relator, que
negou provimento à apelação cível
manejada pela instituição financeira, mantendo incólume a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

A sentença de piso (ID 20911361) declarou a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado discutido nos autos, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de 30/03/2021 e, de forma simples, dos valores anteriores, fixando ainda indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 23955322), o agravante sustentou, em síntese:
(i) violação ao contraditório e ampla defesa, ante o julgamento monocrático da apelação;
(ii) existência de elementos suficientes à validade do contrato, notadamente quanto à assinatura digital via reconhecimento facial;

(iii) ausência dos requisitos para devolução em dobro e condenação por danos morais;
(iv) pedido de reforma da decisão monocrática, com o provimento da apelação.

Em contrarrazões ao agravo interno (ID 23955323),
Carlos Alberto da Silva Rodrigues
pugna pela manutenção da decisão agravada, aduzindo, em síntese, a ocorrência de vícios contratuais insanáveis, ausência de informações claras e adequadas ao consumidor, e legalidade da restituição em dobro e indenização moral arbitradas, reafirmando a hipervulnerabilidade da parte autora.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Admissibilidade

De antemão, constato que o presente agravo interno preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Da controvérsia devolvida ao Colegiado

A controvérsia gira em torno da validade de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, e da respectiva responsabilização do banco por descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário do recorrido.

A decisão monocrática foi proferida com fulcro no art. 932, incisos IV e V, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, c/c art. 133 do Regimento Interno desta Corte, e está amparada em
jurisprudência dominante e reiterada
, conforme preconiza o art. 926, §1º, do CPC .

I – Da inexistência de nulidade da decisão monocrática

Não prospera a alegação de nulidade da decisão por violação ao contraditório. O julgamento monocrático é legítimo, estando autorizado pelo CPC e pelo Regimento Interno do TJPA, desde que fundado em jurisprudência consolidada, o que efetivamente se deu nos autos .

Outrossim, a Súmula 568/STJ admite que o Relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada na Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, nos termos do previsto na Lei 14.365/2022, qual seja, o agravo interno.

A Súmula 568/STJ assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual
“Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.”
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, e com interposição do agravo interno, devolve-se ao Colegiado toda a matéria decidida.

II – Prejudicial de Prescrição

A instituição financeira recorrente sustenta a incidência da prescrição trienal (art. 206, §3º, IV, do Código Civil) para a pretensão de ressarcimento por suposto enriquecimento sem causa, haja vista que o contrato foi celebrado em 04/11/2016. Alternativamente, pleiteia a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, com a exclusão das parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação.

Entretanto, tal alegação não merece acolhimento.

Nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do serviço, prazo esse aplicável quando se trata de relação de consumo envolvendo alegação de vício ou defeito na prestação do serviço bancário, como ocorre na hipótese dos autos:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no mesmo sentido, especialmente quando a demanda se funda na ausência de contratação ou em fraude, como no caso de contratos de cartão de crédito consignado não reconhecidos pelo consumidor. O termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto indevido, conforme reiterado em decisões recentes:

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

No presente feito, considerando que os descontos continuaram a ser realizados até 2023, e a ação foi ajuizada em 21/10/2023, é forçoso reconhecer que não transcorreu o prazo prescricional, razão pela qual deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição.

III. Prejudicial de Decadência

O recorrente também suscita a decadência do direito à anulação do negócio jurídico, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, que estabelece o prazo decadencial de quatro anos para ações anulatórias fundadas em erro, dolo ou simulação.

No entanto, também aqui, a alegação não procede.

Trata-se de contrato bancário regido por relação de consumo e marcado por tratos sucessivos (com descontos mensais), o que afasta a aplicação pura do art. 178 do Código Civil. A jurisprudência dominante, tanto do TJPA quanto do STJ, entende que, nas hipóteses de contratos com prestação continuada, não incide o prazo decadencial do art. 178, mas sim o prazo prescricional previsto no CDC, cuja fluência renova-se a cada parcela descontada.

Além disso, quando o consumidor alega ausência de ciência sobre a contratação ou sobre os encargos do produto (como no caso de conversão automática de empréstimo em cartão de crédito consignado), o prazo decadencial só se iniciaria a partir da real ciência da lesão ao direito, nos termos do art. 178, parágrafo único, do Código Civil, interpretação essa em consonância com a boa-fé objetiva e a vulnerabilidade do consumidor.

Portanto, considerando a natureza da relação jurídica, o trato sucessivo das prestações e o desconhecimento do consumidor quanto à efetiva contratação do serviço bancário, impõe-se o afastamento da preliminar de decadência.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE - OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, não há que se falar em decadência ou prescrição, considerando que o termo inicial do prazo corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de cartão de crédito consignado. Não estando o pedido inicial fundado na prestação defeituosa de serviço, e sim na cobrança abusiva de valores em contrato firmado pelas partes, a rejeição da prejudicial de decadência do direito de reclamação é medida que se impõe. Se os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula contratual, que implica no acolhimento do pedido de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado. Não havendo notícia de que o consumidor tenha sofrido violação a sua honra objetiva ou que tenha atuado efetiva e infrutiferamente na esfera extrajudicial para resolver o litígio, não há que se falar em condenação por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000200409969001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117772-29.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA Advogado (s): MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI APELADO: NILZA NASCIMENTO CONCEICAO Advogado (s):EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL INEXISTENTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. Colhe-se do entendimento firmado pelo STJ, que na hipótese em que se está em debate relação de trato sucessivo, enquanto o contrato estiver vigente, o consumidor pode ajuizar a ação sem a incidência de prescrição quinquenal ou de decadência, conforme disposto no art. 27 do CDC. 2. MÉRITO. Cabia ao Banco Réu comprovar nestes autos que a Autora, quando contratou o cartão de crédito com reserva de margem consignável, em vez de contratar simplesmente o empréstimo que objetivava, estava ciente das diferenças entre ambos os contratos, sobretudo acerca da forma de pagamento da dívida, tendo tido acesso as todas as informações relevantes à modalidade contratual escolhida. Destaca-se, neste particular, que não se mostra suficiente a previsão no contrato de adesão de que a parte contratante declara ter lido e entendido o regulamento do empréstimo consignado e as normas de emissão, utilização e administração do cartão de crédito, sem qualquer prova de que a mesma tenha sequer tido acesso, de fato, a tais informações. Assiste, entretanto, razão ao apelante quando indica a necessidade da devolução dos valores pagos indevidamente na forma simples, tendo em vista que foi apenas obedecido o contrato, sem a efetiva comprovação de má-fé. Quanto aos danos morais, entende-se que, apesar da ausência de prova do cumprimento do dever de informação, não restou evidenciada situação ensejadora de danos morais indenizáveis. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINAR REJEITADAS. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8117772-29.2020.8.05.0001, em que é Apelante BANCO BMG S/A e apelada NILZA NASCIMENTO CONCEICAO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a prejudicial de mérito e a preliminar de decadência e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU – RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(TJ-BA - APL: 81177722920208050001, Relator: GUSTAVO SILVA PEQUENO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021)

Ambas as preliminares – prescrição e decadência – devem ser rejeitadas, diante da incidência do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cuja contagem se dá a partir do último desconto indevido, e da inaplicabilidade do prazo decadencial do Código Civil em hipóteses de relação de consumo e trato sucessivo.

IV. Mérito

Da validade contratual e vícios apontados

A análise do contrato apresentado pela instituição financeira evidenciou
irregularidades formais substanciais
, entre as quais:

(i) ausência de informações claras sobre os termos da contratação, sobretudo quanto à amortização da dívida;

(ii) ausência de canal de fornecimento das faturas;

(iii) adesão via reconhecimento facial de consumidor classificado como
hipervulnerável
, sem comprovação de sua ciência plena sobre os encargos financeiros assumidos.

Tais aspectos comprometem a higidez do negócio jurídico e atraem a incidência do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos oriundos da falha na prestação dos serviços.

Da devolução em dobro e danos morais

Restou demonstrado nos autos que os descontos indevidos foram efetivados à revelia do consumidor, sem prévia contratação válida, autorizando, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente a partir de 30/03/2021, conforme decidido em primeiro grau e mantido na decisão monocrática.

Quanto aos
danos morais
, trata-se de
situação presumida (in re ipsa)
, dada a natureza alimentar dos proventos atingidos e o abalo decorrente de descontos injustificados em benefício previdenciário. A fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Da ausência de elementos novos

O recurso de agravo interno não trouxe
novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida
, limitando-se a reiterações argumentativas já devidamente apreciadas, não havendo qualquer mácula a ensejar a sua reforma.

Jurisprudência

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática proferida
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025